Tribunal: TJDFT
Processo: 0722539-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722539-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Requerente: P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli Requerido: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo empresário P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli contra a decisão, proferida por este Relator (Id. 37253768), que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Em suas razões recursais (Id. 37628513) o recorrente afirma que ocorreram omissões na decisão embargada. Aduz nesse sentido que o ato decisório impugnado deixou de proceder à análise adequada a respeito dos requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo pretendido, consistentes na “probabilidade de provimento do recurso” e na existência de eventual risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1012, § 4o, do CPC. Por essas razões requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que sejam supridas as omissões apontadas. As embargadas Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil ofertaram contrarrazões (Id. 37953847), ocasião em que postularam pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material na respectiva decisão judicial. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Alega o recorrente que a decisão impugnada deixou de proceder à análise adequada a respeito dos requisitos objetivos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido, consistentes na “probabilidade de provimento do recurso” e na existência de eventual risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1012, § 4o, do CPC. Em verdade não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Na hipótese em deslinde foram devidamente examinadas as questões referentes à eventual demonstração dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Note-se que a respeito da “probabilidade de provimento do recurso” foi expressa e claramente ressaltado que o art. 63, § 2o, da Lei 8.245/1991, previu prazo especial para a desocupação de imóvel nos casos de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público. Com efeito, embora tenham sido trazidos aos autos os elementos probatórios demonstrativos do exercício da aludida atividade educacional, não existe nenhum documento específico no sentido de que a apelante conte com credenciamento para o exercício de atividade própria de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público. Também foi destacado que não houve a comprovação, pelo embargante, de que a referida instituição teria estabelecido calendário fixo com definição do período de férias escolares. Ademais, verificou-se que os cursos ministrados são de caráter profissionalizante e destinados à educação livre. Por essas razões observou-se que não foram demonstrados os requisitos para a aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 63, §§ 2o e 3o, da Lei de Locações, o que revela a ausência de “probabilidade de provimento do recurso”. Diante desse cenário ficou prejudicada a análise a respeito de eventual risco de dano grave ou de difícil reparação e, por essas razões, foi afirmado que “os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo à apelação não estão satisfeitos”. Percebe-se, assim, que não merecem acolhimento os argumentos articulados pelo recorrente a respeito da ocorrência das alegadas omissões. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator